Tribunal: TJDFT
Processo: 0009316-09.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0009316-09.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO WESLEM MARQUES DE CARVALHO, HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A EMBARGADO: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A, PAULO WESLEM MARQUES DE CARVALHO D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de janeiro de 2020 17:18:19. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator